Tribunal: TJES
Processo: 5007001-83.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007001-83.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOACIR SOUZA VIANA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CAIADO RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007001-83.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOACIR SOUZA VIANA

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAIADO RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. VALIDADE. PEDIDO DE DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAIADO RODRIGUES em face de JOACIR SOUZA VIANA, executando as cotas condominiais em atraso. Em sede de defesa, o executado apresentou embargos à execução suscitando excesso da execução por considerar indevida e abusiva as cobranças dos meses de outubro e novembro, pois já adimplidas, bem como dos honorários advocatícios convencionais de 20%. Além disso, requereu indenização por danos morais.

2.
A sentença acolheu parcialmente os embargos para declarar o excesso de execução, tão somente quanto às cotas condominiais dos meses de outubro e novembro de 2023.

3. O Executado, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença, para que seus pedidos sejam acolhidos. Em contrarrazões, requer o Exequente, ora Recorrido, o não provimento do recurso.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Conforme bem explicitado pelo Juízo de origem, a Convenção do Condomínio Exequente prevê em sua Cláusula 37, a incidência dos honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplência dos condôminos com as contribuições mensais - ID. n° 31735032, p.15. Assim, é devida a referida cobrança. Sobre o tema, colaciono o precedente a seguir do Superior Tribunal de Justiça que corrobora com o entendimento acerca da validade da referida cobrança: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLÊNCIA. TAXA DE JUROS DE 3%. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS PREVISTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de incidência de juros moratórios no percentual de 3%, bem como na cobrança de honorários convencionais decorrente de taxas condominiais em atraso. 2.
Com relação à cobrança de honorários convencionais, com fulcro nos arts. 389 e 395 do Código Civil, havendo previsão expressa de cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora, cabível sua exigência nos termos propostos, tendo em vista que o recorrido encontrava inadimplente com o pagamento das taxas condominiais.
3. Ainda que o art. 1.336, § 1º, do Código Civil permita que os juros moratórios sejam convencionados, é preciso ter limites na estipulação desses juros, os quais não devem ultrapassar 2% ao mês (que é o dobro da taxa legal), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A convenção de condomínio, ao estipular como juros moratórios a taxa de 3% ao mês está estipulando uma taxa abusiva, portanto, ainda que a taxa tenha sido expressamente prevista na Convenção Condominial, os juros da mora devem ser limitados a 2% ao mês, que é correspondente ao dobro da taxa legal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ fl. 52) Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 97). (REsp n. 2.170.527, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 18/12/2024.)” (grifei)

6. Quanto à alegação da ilegalidade das cobranças das contribuições condominiais referentes aos meses de outubro e novembro, a sentença proferida reconheceu que já foram adimplidas, conforme pleiteado pelo Recorrente. Ademais, em relação aos danos morais, reporto ao Recorrente que conforme jurisprudência do STJ, tal pleito não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS OPONÍVEIS. ART. 745 DO CPC/73. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplicam as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 745, V, do CPC/73 (reproduzido no art. 917 do NCPC), todas as matérias defensivas podem ser suscitadas nos embargos do devedor, devendo ser considerada como tal a incidência da penalidade prevista no art. 940 do CC na medida em que implica abuso do direito de ação que deve ser sancionado de forma análoga à do art. 18 do CPC/73, correspondente ao art. 81 do NCPC.
3. O pleito de indenização dos danos morais e patrimoniais não é defesa, mas, sim, pedido em sentido estrito, e sua veiculação em embargos do devedor é inviável, reclamando ação autônoma
. 4. Recurso especial parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos à origem para aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC. (REsp n. 1.638.535/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 4/4/2017.)” (grifei)

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)